Tribunal: TJSP
Processo: 1026824-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Cerceamento de defesa não ocorrido. Alienação de quotas a terceiros estranhos à sociedade, em desatino à vedação do ajuste feito entre os sócios. Descumprimento de contrato social. Quebra de affectio societatis. Exclusão de sócia justificada, com fulcro no art. 1.030/CC. Suposta anuência com a venda das quotas não comprovada, nos moldes do art. 373, II/CPC. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Cerceamento de defesa não ocorrido. Alienação de quotas a terceiros estranhos à sociedade, em desatino à vedação do ajuste feito entre os sócios. Descumprimento de contrato social. Quebra de affectio societatis. Exclusão de sócia justificada, com fulcro no art. 1.030/CC. Suposta anuência com a venda das quotas não comprovada, nos moldes do art. 373, II/CPC. Honorários advocatícios. Dever de observância do Tema 1.076/STJ. Arbitramento das verbas em 15% do valor da condenação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, PROVIDO O DO PATRONO DO REQUERENTE.